Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-66.2007.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002837-66.2007.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0113-90 (EMBARGANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), LAUX & CIA LTDA - CNPJ: 03.451.180/0001-16 (EMBARGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0113-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – DANO MORAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - VÍCIO SANADO –
ACLARATÓRIOS PROVIDO.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados em 15% para 17% nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002837-66.2007.8.11.0045

EMBARGANTE:
BRF S.A.

EMBARGADO:
LAUX & CIA LTDA

Processo:

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e sustação de cobrança no 0002837-66, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por BRF S.A.de acordão que desproveu o recurso de apelação interposto por LAUX & CIA LTDA, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – DANO MORAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa. No caso, restou demonstrado que houve colaboração de colaboradores e empresa terceirizada para a execução da montagem, cujo valor deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem justa causa do demandado que já havia estabelecido um valor para a execução completa”.

Em síntese, diz que o acórdão é omisso porque não fixou os honorários recusais. A par disso, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por BRF S.A.de acordão que desproveu o recurso de apelação interposto por LAUX & CIA LTDA, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – DANO MORAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa. No caso, restou demonstrado que houve colaboração de colaboradores e empresa terceirizada para a execução da montagem, cujo valor deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem justa causa do demandado que já havia estabelecido um valor para a execução completa”.

Observa-se que a r. sentença condenou
a parte Requerida, ora embargada, pagar honorários em favor do advogado do autor, no percentual de 15% do valor do valor a ser ressarcido.

Desse modo, diante do desprovimento do recurso de apelação do embargado, cabível a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC).

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ERRO MATERIAL SANADO
. No caso em exame, merece guarida a pretensão da parte embargante, no que diz respeito ao erro material constante na ementa do julgado. Embargos declaratórios acolhidos”.
(Embargos de Declaração Cível, No 70081847519, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019) (g.n)

“(...). VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso,
o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70081923351, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração
para majorar os honorários advocatícios fixados em 15% para 17% em favor do patrono do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024